Tribunal: TJDFT
Processo: 0716782-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. QUITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em repetição de indébito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável. Validade. Em face do que dispõe o 1o. da lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015, do Banco Central, é válido o contrato que admite o financiamento do saldo de cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo, com taxas que devem constar da fatura mensal, circunstância que afasta as exigências do art. 52 do CDC, por ser com estas incompatível. Precedentes desta Turma (Acórdão 1341469, 1a. Turma, Relator ANTONIO FERNANDES DA LUZ), da 3a. Turma (Acórdão 1347517, 3a. Turma, Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA) e do TJDFT (Acórdão 1344790, 8a. Turma Cível, DIAULAS COSTA RIBEIRO).
3 – Contrato de financiamento. Não obstante as partes terem firmado contrato de cartão de crédito consignado (rotativo), o réu, na contestação, apresenta planilha com prestações fixas e taxa de juros de 3,67 (ID 26510003) mais vantajosa para o consumidor e que se encontra em concordância com o disposto na Resolução n. 4.549/2017 (art. 1o., parágrafo único). Logo, se, apesar da contratação, a instituição financeira processa o contrato mais benéfico, não há nulidade. Na inicial, o autor afirma que, em setembro de 2016, contratou empréstimo no valor aproximado de R$ 9.000,00, porém o réu demonstra que foram dois empréstimos, de 9.201,00 e 659,43 (ID26510004) em dezembro de 2017. O descontos mensais eram da ordem de R$ 418,23.
4 – Cálculo dos juros e da quitação do empréstimo. Uma vez fixada Conforme indica o site “calculadora do cidadão” (www.bacen.gov.br), a quitação de referidos valores se dá com 45,5 prestações o primeiro empréstimo e com 1,65 prestações o segundo, ou seja, em 47 prestações o contrato estaria quitado. Dessa forma, em observância às planilhas apresentadas pelas partes (ID26509989 e ID26510003), o empréstimo foi quitado em junho de 2020.
5 – Pagamento indevido. Repetição de indébito. Quitado o contrato em junho de 2020, é indevido o pagamento das parcelas posteriores, o que implica a repetição dos valores descontados desde então, de forma simples, como requerido na inicial. Sentença que se reforma, em parte, para declarar válido o contrato, de declarar quitadas as obrigações a partir de julho de 2020 e condenar o réu a pagar ao autor o valor equivalente aos descontos mensais desde então, acrescidos de atualização monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação ou desconto, o que ocorrer por último.

6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.